Tribunal: TJES
Processo: 5008319-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008319-74.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMEF TRANSPORTES LTDA e outros
RECORRIDO: SOUFITNESS PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5008319-74.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
EBS SERVIÇOS URBANOS LTDA – EPP

EMBARGADOS:EBAZAR.COM.BR. LTDA e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. RECURSO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA TRANSITA EM JULGADO PARA A PARTE QUE NÃO RECORRE. ESCLARECIMENTO DO JULGADO. EFEITO INTEGRATIVO. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EBS SERVIÇOS URBANOS LTDA – EPP
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9048173, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelas requeridas JAMEF e EBAZAR (Mercado Livre), para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto e condenar apenas a requerida JAMEF TRANSPORTES ao pagamento da indenização.

Em suas razões recursais ao ID 9137582, a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa quanto a existência de responsabilização da terceira interessada SOUFITNESS. Aduz que embora não sendo caso de aplicação do microssistema do CDC, consoante a Decisão
ad quem
proferida, não significa dizer que não exista outros corresponsáveis pelo dano suportado pelo recorrido e, como já afirmado ao longo do feito, se vê que há outros autores do dano suportado, sobretudo a terceira interessada Soufitness. Requer, ao final, seja conhecido e provido os embargos para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões da requerida EBAZAR ao ID 9176257, ocasião em que pugnou pelo não provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa quanto a existência de responsabilização da terceira interessada SOUFITNESS. Aduz que embora não sendo caso de aplicação do microssistema do CDC, consoante Decisão
ad quem
proferida, não significa dizer que não exista outros corresponsáveis pelo dano suportado pelo recorrido e, como já afirmado ao longo do presente feito, se vê que há outros autores do dano suportado, sobretudo a terceira interessada Soufitness. Requer, ao final, seja conhecido e provido os embargos para sanar a omissão apontada.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

No caso em tela, entendo que o dispositivo do Acórdão merece ajustes. Não é o caso de omissão propriamente dita, porquanto não tendo sido discutido o mérito da relação entre a autora (ora embargante) e a requerida SOUFITNESS, nada podia mesmo a decisão do recurso dispor a esse respeito, pois não há efeito devolutivo quanto a isso.

Chamo a atenção para o fato de que a sentença condenou, solidariamente, as três empresas requeridas e que somente duas das requeridas interpuseram recurso (JAMEF e EBAZAR). Assim, no capítulo que trata acerca da responsabilidade da requerida SOUFITNESS, a sentença transitou em julgado e, consequentemente, prevalece sua responsabilidade, inclusive, solidária, pela pretensão indenizatória acolhida.

Com efeito, a responsabilidade da requerida SOUFITNESS permanece inalterada, por força da sentença transitada em julgado.

Esclareço que por ocasião do julgamento dos recursos inominados interpostos, apenas foi acolhida a pretensão recursal da requerida EBAZAR, afastando sua responsabilidade, mantendo-se a responsabilidade da requerida JAMEF, ajustando apenas a quantificação do dano moral, em razão do provimento parcial de seu recurso - redução essa que, por consequência lógica, aproveita a requerida SOUFITNESS.

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID 9048173,
ONDE SE LÊ
:

“Em face do exposto, CONHEÇO dos recursos inominado e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, condenando apenas a requerida JAMEF TRANSPORTES LIMITADA ao pagamento de indenização por danos morais, reduzidos neste ato para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados desde o arbitramento (sentença), pela SELIC, que já engloba juros e correção monetária. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial dos recursos interpostos (art. 55 da Lei 9.099/95).”

LEIA-SE
:

Em face do exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela requerida EBAZAR.COM.BR LTDA (MERCADO LIVRE) e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a sua responsabilidades quanto aos fatos narrados na inicial, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

Outrossim, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela requerida JAMEF TRANSPORTES LTDA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a condenação em danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados desde o arbitramento (sentença), pela SELIC, que já engloba juros e correção monetária. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios com efeito integrativo do decisum, para integrar a decisão os motivos acima opostos.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)